Tribunal: TJBA
Processo: 8117351-97.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8117351-97.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ROBERTO BORGES DOS REIS

Advogado(s)
:
NOEL JESUS DOS SANTOS

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

MK5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINARES DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E “NEGATIVA DE REVELIA” AFASTADAS – MÉRITO – VEÍCULO USADO ADQUIRIDO APÓS 14 (QUATORZE) ANOS DE USO – PROVA DOS AUTOS JUNTADAS PELA PRÓPRIA AUTORIA QUE DEMONSTRA QUE O DEFEITO ADQUIRIDO NO PRAZO DE GARANTIA LEGAL FOI CONSERTADO EM CINCO DIAS – DEMAIS PROBLEMAS OCORRIDOS CUJA CIÊNCIA DO REVENDEDOR NÃO SE COMPROVA – AUTORIA QUE INTIMADA PARA INDICAR PROVAS NADA REQUEREU – APELO IMPROVIDOS

1. Cuida-se de apelação em face de sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos morais e materiais em face de veículo com 14 (quatorze) anos de uso, adquirido pela autoria junto a pessoa jurídica, revendedora de veículo, financiado pelo banco apelado.

2. Sustenta a parte autora nulidade da sentença por cerceamento de defesa já que não teria sido oportunizada prova técnica pericial, sendo julgada antecipadamente a lide, o que não se sustenta porque, devidamente intimado, o apelante nada pediu a respeito de dilação probatória na petição de resposta de evento 87194888.

3. Também não se sustenta a preliminar de nulidade por “
negativa de revelia
”, porque nada impede que o acionado se apresente no processo assim que tome conhecimento do mesmo, o que coaduna inclusive com os princípios da celeridade, cooperação, simplicidade, efetividade, dentre outros que regem o processo civil hodierno, tendo sido a defesa apresentada mesmo antes da juntada do “AR” da citação.

4. A prova dos autos juntada pela própria autoria demonstra que, adquirido o veículo em 20/04/2024, já decorridos 14 (quatorze) anos de uso, foi entregue a revendedora para conserto em 23/07/2024 e recebido de volta em 28/07/2024, sem comprovação de novos requerimentos a vendedora nos 90 (noventa) dias da garantia legal.

5. Os documentos de eventos 87194545 a 87194547, datados de maio a agosto de 2024, sem que se comprove tenha sido a revendedora do veículo instada a responder por tais “problemas”, ainda que com parcos conhecimentos de mecânica, tratam de outras ocorrências, muitos deles vinculados à própria manutenção do veículo frente ao tempo de sua existência.

6. Frente a tais fatos, documentados pela própria autoria, verifica-se que o problema levado à revendedora foi solucionado em 5 (cinco) dias e não se comprova tenha se repetido, sendo os demais “defeitos”, quando não da necessidade de manutenção, da substituição de peças e sistemas próprios de um veículo com 14 (quatorze) anos de uso tais como os freios.

7. Frente a improcedência dos pleitos de mérito, perde o objeto a discussão a respeito da solidariedade do banco acionado.

8. Apelo improvido
com majoração d
os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa cuja cobrança resta suspensa, frente a concessão da assistência judiciária gratuita.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8117351-97.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ROBERTO BORGES DOS REIS
e como apelada
BANCO VOTORANTIM S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
AFASTAR A PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA
por ter sido a autoria intimada para especificar provas, nada requerendo a respeito,
AFASTAR A PRELIMINAR DE NULIDADE POR “
NEGATIVA DE REVELIA
”
, porque é válida a contestação apresentada antes da juntada do “AR” de citação e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .